Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-70.2020.8.11.0013
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000103-70.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), OSMAR VIEIRA DA SILVA - CPF: 594.180.601-91 (EMBARGANTE), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E OBSCURIDADE EVIDENCIADA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RENDA MENSAL INICIAL – CÁLCULO DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – INAPLICABILIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 103/2019 – REDISCUSSÃO SOBRE A DIB – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS INSURGÊNCIAS À SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Considerando que o benefício previdenciário é regido pelas normas vigentes à época de sua concessão e, fixada a implantação do benefício em data anterior à Emenda Constitucional n.° 103/2019, a forma de cálculo da renda mensal inicial deve respeitar as regras que lhe são antecedentes.

3. A rediscussão de matéria que não foi aventada pelas partes nas razões/contrarrazões de apelação configura inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos embargos declaratórios.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM
EFEITOS INFRINGENTES
”, opostos por OSMAR VIEIRA DA SILVA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1000103-70.2020.811.0013 que, por unanimidade, deu provimento em parte ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (ID. 165677178):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS – REQUISITOS DO ARTIGO 42, DA LEI N.° 8.213/91 PREENCHIDOS – RENDA MENSAL INICIAL – TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 103/2019 – CÁLCULO A SER REALIZADO PELA AUTARQUIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado encontra-se incapacitado total e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que o impede de continuar no mercado de trabalho no desempenho de atividades de serviços geais, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade e grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

3. Na hipótese de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, tendo como termo inicial data posterior à revogação do artigo 36, § 7°, do Decreto n.° 3.048/99, o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria deve ser realizado com a observância das regras da Emenda Constitucional n.° 103/2019”.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão encontra-se maculado por obscuridade e omissão, no que se refere ao cálculo da renda mensal inicial do benefício acidentário.

Assevera que as regras atuais sobre o salário de benefício, decorrentes da Emenda Constitucional n.° 103/2019, são aplicáveis apenas aos benefícios concedidos a partir de 12.11.2019. Todavia, a data de implantação da aposentadoria por invalidez concedida à parte embargante é a do primeiro requerimento administrativo, em 22.07.2019.

Argumenta “
que a sentença não analisou os precedentes invocados pela parte Autora e que são fundamentais, em especial, no que tange ao inicio da concessão do benefício (desde o primeiro requerimento administrativo), e não ficou claro no que se refere ao valor da Renda Mensal Inicial (RMI) e a forma de cálculo (antes ou pré-reforma). Insta ressaltar que em que pese o laudo médico perícial tenha sido feito em 2020, após a EC 103/2019, insta frisar que a incapacidade que ensejou a aposentadoria por invalidez aconteceu antes da Reforma da Previdência, na data do acidente, 22.07.2019. Destarte, a concessão da aposentadoria deve ser desde a data do acidente/DER (22.07.2019), bem como deve ser utilizado as regras de calculo pré-reforma, sob pena de violado o direito constitucional: direito adquirido
”.

Por essas razões, postula pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (ID. 166392694):

“
a)
Para que o acórdão fique claro que a presente demanda se trata de benefício de natureza acidentária, isto é,
deve ser concedido a aposentadoria por invalidez na base de 100% do RMI
, o qual, no caso concreto, corresponde a R$ 1.848,51 para a aposentadoria por invalidez e R$ 1.631,54 para o auxílio doença em 2019, devendo ter as suas atualizações até os dias atuais;

b)
Em que pese o laudo médico perícial tenha sido feito em 2020, após a EC 103/2019, insta frisar que a incapacidade que ensejou a aposentadoria por invalidez aconteceu antes da Reforma da Previdência, na data do acidente, 22.07.2019. Destarte,
a concessão da aposentadoria deve ser desde a data do acidente/DER (22.07.2019)
, ou subsidiariamente após o cessamento indevido do auxilio doença acidentário (15.10.2019), bem como
deve ser utilizado as regras de calculo pré-reforma
, sob pena de violado o direito constitucional: direito adquirido”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 171454171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM
EFEITOS INFRINGENTES
”, opostos pelo OSMAR VIEIRA DA SILVA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1000103-70.2020.811.0013 que, por unanimidade, deu provimento em parte ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por obscuridade e omissão, em relação à data de implantação do benefício acidentário, bem como ao correspondente cálculo da renda mensal inicial.

Com efeito, considera-se obscura a decisão quando imprecisa, ou seja, de difícil ou impossível compreensão. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que: “
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2017. p.1757).

Por sua vez, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Do exame da questão posta, observa-se que razão parcial assiste à parte embargante, no tocante a não incidência da Emenda Constitucional n.° 103/2019 ao caso concreto. Isso porque, o magistrado singular, ao acolher os embargos de declaração opostos em primeiro grau (ID. 157253074), estabeleceu que a aposentadoria por invalidez acidentária é devida a partir da data da cessação do benefício, ocorrida em 15.10.2019.

Assim, diferentemente do que constou no acórdão embargado, aplica-se, para fins do cálculo da renda mensal inicial, o artigo 36, § 7°, do Decreto n.° 3.408/99, com a redação vigente na data de 15.10.2019, que estabelece que a RMI da aposentadoria por invalidez, em caso de acidente do trabalho, será de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo do auxílio-doença,
in verbis
:

“Art. 36. No cálculo do valor da renda mensal do benefício serão computados:

(...)

§ 7º A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral”.

Portanto, a forma de cálculo do benefício concedido à parte embargante deve respeitar as regras anteriores à Emenda Constitucional n.° 103/2019, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PRECEDIDO DE BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIO. CÁLCULO DA RMI. REGRAS DA EC 103/2019 AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

-
A controvérsia recursal restringe-se à aplicação das regras previstas na EC nº 103/2019 para o cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente/aposentadoria por invalidez, precedido de auxílio por incapacidade temporária/auxílio-doença, concedido em data anterior à vigência da EC 103/2019
.

- No caso, não há dúvida de que o início da incapacidade, para efeito da aposentadoria por invalidez, é o mesmo considerado para o auxílio-doença, eis que não houve interrupção entre os benefícios por incapacidade ou qualquer fato novo de agravamento, que não a evolução natural da própria doença

- Assim,
demonstrado que a data do início da incapacidade permanente é anterior à Reforma da Previdência nº 103/2019 (13/11/2019), a forma de cálculo desse benefício deve respeitar as regras anteriores à referida reforma

- Não poderia ser diferente, eis que, no caso, trata-se de benefícios complementares, sendo a causa da impossibilidade de exercício do labor decorrente do mesmo fato. Ademais, o direito do segurado à percepção de benefício previdenciário ingressou na sua esfera jurídica no momento do início da incapacidade e não no da constatação ou confirmação da impossibilidade de recuperação ou reabilitação

- Recurso parcialmente provido para que sejam afastadas as regras da EC 103/2019 para o cálculo da RMI do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente”.

(TRF-3 - AI: 50168569420214030000 SP, Relator: Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 02/03/2023, 7ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 07/03/2023). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIGÊNCIA DA EC 103/19. INAPLICABILIDADE. INCAPACIDADE ANTERIOR À REFORMA PREVIDENCIÁRIA.

Se a incapacidade foi constatada antes da vigência da reforma previdenciária de 2019, a RMI não deve ser calculada nos termos da redação do art. 26, § 2º, da EC 103/2019, em observância ao princípio tempus regit actum
.

Hipótese em que a aposentadoria por invalidez decorre de conversão de auxílio-doença concedido em 28/08/2018, ou seja, anterior a entrada em vigor da reforma, motivo pelo qual a renda mensal da aposentadoria deveria ser de 100% do salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença.

Na conversão de auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente, após a EC 103/2019, o valor do novo benefício não pode ser inferior ao concedido anteriormente, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade e da irredutibilidade do valor dos benefícios previdenciários”.

(TRF-4 - AG: 50475744720214040000 5047574-47.2021.4.04.0000, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC). (Grifo nosso).

Dessa maneira, diante da observância da data de implantação do benefício, retificada pelo juízo
a quo
, impõe-se a reforma do acórdão nesse sentido, a fim de que seja mantida a sentença na sua integralidade, negando-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

De outra parte, no que se refere às alegações da parte embargante de que a data de implantação do benefício deve corresponder à data do primeiro requerimento administrativo, mister salientar que a referida matéria não foi aventada pelas partes em suas insurgências à sentença recorrida, de modo que configura inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INSURGÊNCIA NOS ACLARATÓRIOS DE TESES TIDAS COMO OMISSAS QUE NÃO FORAM SUSCITADAS ANTERIORMENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEIS INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Não deve o Juízo ad quem, em sede de embargos de declaração, se pronunciar sobre questão não ventilada anteriormente, pois ensejaria em inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos aclamatórios
.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito”.

(N.U 1003275-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE VEDADA –INGRESSO DE SERVIDORA PÚBLICA APÓS PUBLICAÇÃO DA LEI - DISCUSSÃO TRAZIDA SOMENTE NESSA SEARA RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

1
1.Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a presença de omissão no acórdão.

2.Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. Precedentes
. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.(STF - ADI: 6166 MA 7000265-27.2019.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021).

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(N.U 1002621-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVERSÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. A matéria não suscitada anteriormente constitui inovação recursal, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

4. Aclaratórios conhecidos e rejeitados”.

(N.U 0008309-14.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, integrando o julgado e, consequentemente, atribuir a seguinte redação ao dispositivo do voto relator:

“Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023